Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO MEIRA ROESSING - CPF: 745.324.802-72 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MARIA OSIMAR DE MENESES MOURA - CPF: 206.645.833-34 (AGRAVANTE), ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CNPJ: 04.789.749/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS – ARTIGO 302, CPC – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO APRESENTADO – COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão antecipatória de tutela é medida precária de caráter provisório, cuja efetivação se realiza por conta e risco da autora da ação, isto é, cabe a ela a responsabilidade pelos danos que venha a causar à parte adversa, tal qual o fez para com a exequente, ora agravada, conforme dispõe o art. 302 do CPC.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA OSIMAR DE MENESES MOURA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da exceção de pré-executividade n. 0010614-91.2015.8.11.0055, 194675 movida em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA,

rejeitou a exceção apresentada para o prosseguimento da execução, determinando a intimação do executado para que indique a localização do veiculo penhorado para avaliação e demais atos expropriatórios.

Sustenta que a agravada diante da cassação da liminar, absurdamente, sem prévio contraditório, apresentou um simples cálculo de um suposto valor que acredita ser o equivalente ao seu prejuízo, e requereu o imediato cumprimento da sentença condenatória (que não existe), sem título judicial!!!

Argumenta, diante da total ausência de título executivo judicial, vez que inexiste qualquer condenação da Agravante ao ressarcimento de valores, tampouco fora realizada a liquidação dos prejuízos com o prévio contraditório, ingressou a Agravante com exceção de pré-executividade, requerendo a nulidade da execução, contudo, o juízo de piso rejeitou a pretensão.

Afirma que a r. sentença merece reforma, porquanto não aplicou o melhor entendimento ao caso, vez que, inexistindo título judicial, as perdas e danos deverão ser liquidadas nos próprios autos.

Aduz que, nos termos do art. 302, § Único do CPC, somente depois de realizado o procedimento de liquidação da sentença com a garantia à ampla defesa e contraditório, com a prova do prejuízo a ser ressarcido e dos parâmetros (percentual de juros e correção monetária) estabelecidos pelo juiz na sentença que julgar a liquidação, é que existiria um título executivo hábil ao cumprimento da sentença.

Pugna-se pela reforma da decisão agravada, para seja anulada a execução e determinada a prévia liquidação da sentença com a garantia do contraditório.

Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC; no mérito, o conhecimento e provimento do presente Agravo, para seja anulada a execução e

determinada a prévia liquidação da sentença com a garantia do contraditório.

A liminar foi indeferida. (id.15163656)

Informações. (id. 152092650)

Contrarrazões. (id. 155400186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA OSIMAR DE MENESES MOURA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da exceção de pré-executividade n. 0010614-91.2015.8.11.0055, 194675 movida em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA,

rejeitou a exceção apresentada para o prosseguimento da execução, determinando a intimação do executado para que indique a localização do veiculo penhorado para avaliação e demais atos expropriatórios.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Cinge-se análise de pedido de cumprimento de sentença para devolução de valores previdenciários que a exequente/excepta indevidamente deixou de descontar do contracheque da executada/excipiente em razão de liminar revogada.

Fora apresentando o cálculo detalhado de liquidação da dívida nos autos e submetendo ao próprio Juízo da causa em 1° grau, requerendo que intimasse a parte Executada para proceder com o pagamento ou oferecer sua impugnação, manifestando-se quanto ao débito liquidado, o que esta não fez.

Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)
No que tange a alegada inexistência de condenação da executada em adimplir as parcelas ora cobradas reputo que não assiste razão ao executado, visto que a sentença foi expressa ao revogar a antecipação de tutela que suspendeu a exigibilidade das parcelas ora executada, não vislumbro óbice a utilização do cumprimento de sentença para a cobrança dos valores inadimplidos, nos termos do parágrafo único do artigo 302 do CPC, sendo certo ainda que a apuração de tais valores depende de simples cálculo aritmético que foi apresentado junto do cumprimento de sentença e sequer fora impugnado pelo executado, de rigor a rejeição da exceção apresentada.

Quanto a possibilidade de cobrança nos próprios autos por meio de cumprimento de sentença de valores cuja exigibilidade fora suspensa em razão de liminar posteriormente revogada, cumpre destacar os seguintes julgados:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTORA QUE NÃO ERA BENEFICIÁRIA - RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL DE SEPARAÇÃO - MORTE DO ALIMENTANTE - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - RECONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A AUTORA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A morte do alimentante faz cessar a sua obrigação e, por conseguinte, os descontos havidos em seu benefício complementar de aposentadoria mantido junto ao instituto de previdência privada, posto que decorrentes de acordo havido em separação judicial, sem que a alimentada fosse considerada beneficiária perante o instituto. PREVIDÊNCIA PRIVADA - TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - PERTINÊNCIA - ART. 302, III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DA RÉ PROVIDO. Cuidando-se de previdência privada e não pública, não há que se reconhecer a impossibilidade de sua restituição sob a alegação de boa-fé ou da natureza alimentar dos valores recebidos, de sorte que, julgada improcedente a ação e revogada a tutela antecipatória, possível é a restituição dos valores indevidamente recebidos, nos próprios autos da ação em que foi concedida a medida liminar. (TJ-SP - AC: 10293955620188260562 SP 1029395-56.2018.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Assim,
rejeito a exceção apresentada
e para o prosseguimento da execução determino a intimação do executado para que indique a localização do veiculo penhorado para avaliação e demais atos expropriatórios.

Permanecendo silente, intime-se o exequente para requerer o que reputar necessário para o prosseguimento do feito.”. (ID. 150924156)

Nota-se que a decisão antecipatória de tutela é medida precária de caráter provisório, cuja efetivação se realiza por conta e risco da autora da ação, isto é, cabe a ela a responsabilidade pelos danos que venha a causar à parte adversa, tal qual o fez para com a exequente, ora excepta.

É o que afirma o art. 302 do CPC. Vejamos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

Ademais, de acordo com o artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil, que corresponde ao inciso I do artigo 475-O CPC/75, o cumprimento provisório da sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, dispositivo este que fundamenta e corrobora a decisão do magistrado de base ao determinar a devolução dos valores excedentes.

Assim, é competente para execução de título judicial “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, nos termos do art. 516, II do CPC, cabendo a este o processamento do pedido de cumprimento de sentença, que se frise, decorre só e tão somente da restauração do status quo ante da decisão posteriormente cassada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023